Tribunal: CARF
Processo: 16682.721284/2018-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WALKER ARAUJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-07-06

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.721284/2018-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.219 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de março de 2023
Recorrente
EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO
ECONÔMICO (CIDE)
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
CIDE. REMESSAS AO EXTERIOR. ROYALTIES.
A partir de 1/1/2002, a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico
(CIDE) incide também sobre o valor de royalties, a qualquer título, que a
pessoa jurídica pagar, creditar, entregar, empregar ou remeter a residente ou
domiciliado no exterior, inclusive os royalties decorrentes de licença e direito
de uso na exploração e transmissão de filmes, programas e eventos em
televisão por assinatura.
BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA.
A regra geral tributária é a incidência múltipla das contribuições. A própria
Constituição Federal exige que a não multiplicidade deva ser definida por lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, com voto de qualidade,
em negar provimento ao recurso voluntário em relação a incidência da CIDE sobre os pagamento
feitos no exterior à titulo de exploração de direitos autorais de obras audiovisuais objeto do
presente caso, vencidos o relator e os Conselheiros José Renato Pereira de Deus, Mariel Orsi
Gamero e Denise Madalena Green. Nomeado o Conselheiro o Marcos Roberto da Silva para
redigir o voto vencedor.

(documento assinado digitalmente)
Fábio Martins de Oliveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo - Relator
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Redator designado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.721284/2018-17
Fl. 429
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.219 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721284/2018-17

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(suplente convocado(a)), Walker Araujo, João José Schini Norbiato (suplente convocado(a)),
Jose Renato Pereira de Deus, Wagner Mota Momesso de Oliveira (suplente convocado(a)),
Denise Madalena Green, Mariel Orsi Gameiro, Fabio Martins de Oliveira (Presidente).
Relatório
Por bem transcrever os fatos, adoto o relatório da decisão de piso:
Por meio do Auto de Infração, às folhas 153 a 158, é exigida da interessada
acima qualificada a importância de R$ 38.530.565,63 a título de Contribuição de
Intervenção no Domínio Econômico – CIDE, acrescida de multa de ofício de 75% e
de juros de mora.
A exigência refere-se a fatos geradores ocorridos no ano-calendário 2014.
Do relato da fiscalização
No “Termo de Verificação Fiscal” (f. 161 a 167), a autoridade autuante revela
que a contribuinte registrou como atividade econômica principal “Operadoras de
televisão por assinatura por satélite”, enquadrada no CNAE 61.43-4-00.
Da auditoria feita junto à documentação mantida pela contribuinte, a
autoridade autuante relata a apuração de crédito tributário referente à CIDE
incidente sobre as remunerações remetidas ao exterior, em razão de:
(a) direito de transmitir obras audiovisuais, tais como filmes, programas e
outros eventos de televisão, que têm natureza jurídica de “royalties” devidos como
prestação pelo uso, exploração e/ou transmissão de obras intelectuais de autoria de
terceiros, que são as pessoas físicas autoras ou criadoras das referidas obras.
(b) uso de programas de computador, que envolvem a transferência da
correspondente tecnologia.
Da impugnação
A contribuinte teve ciência do auto de infração no dia 07/01/2019 (f. 202).
Inconformada, a autuada apresentou a impugnação de f. 206 a 225, na qual
alega, inicialmente, a tempestividade da petição, discorre sobre os fatos e a
legislação aplicável.
No item intitulado “3.2. Da não incidência de CIDE-Royalties sobre as
remessas relativas ao licenciamento de conteúdo de programação por inexistir
transferência de tecnologia”, alega que as remessas relativas ao licenciamento de
conteúdo de programação não sofrem a incidência da CIDE-Royalties, tendo em vista
que tais valores não estão relacionados ao setor de tecnologia e tampouco estão
elencados no art. 10 do Decreto no 4.195/02, cuja interpretação deve ser taxativa,
com vistas a prestigiar a referibilidade.
No item intitulado “3.3. Da não caracterização como royalties das remessas
efetuadas para o exterior com o objetivo de remunerar a disponibilização de conteúdo
próprio das operadoras”, alega que em relação ao conteúdo produzido pelas
programadoras estrangeiras (conteúdo próprio), os valores remetidos não têm
natureza de royalties, já que pagos ao criador da obra, nos termos do art. 22, “d” da
Lei no 4.506/64. Assevera que a pessoa jurídica, enquanto criadora, é titular dos
direitos autorais e, por isso, os valores remetidos visam remunerá-la, e não
remunerar a exploração de trabalho alheio.
Fl. 430
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.219 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721284/2018-17

No item intitulado “3.4. Da não incidência da CIDE-Royalties sobre as
remessas relativas à aquisição de programas de computador em razão da
inocorrência de transmissão de código-fonte”, alega que os valores remetidos a título
de aquisição de programas de computador (softwares) igualmente não sofrem a
incidência da contribuição, visto que os contratos autuados não envolvem a
transferência de código-fonte e, consequentemente, não implicam em transferência de
tecnologia, enquadrando-se na hipótese de não incidência prevista no art. 2o, §1o-A
da Lei no 10.168/00.
No item intitulado “3.5. Do bis in idem entre a CIDE-Royalties e a
CONDECINE”, alega que a cobrança cumulativa da CIDE–Royalties e da
CONDECINE implica em bis in idem, o que é vedado pelo ordenamento jurídico
brasileiro.
No item intitulado “3.5. Sucessivamente. Não há incidência de CIDE sobre
remessa de valores ao exterior quando há Tratado Internacional para evitar a
bitributação”, alega que, dentre as exigências de CIDE-Royalties sobre remessas
relativas à aquisição de softwares e licenciamento de conteúdo de programação,
estão aquelas feitas à Espanha, Portugal, França e Japão, mas a exigência de CIDE
sobre tais remessas é indevida porque o Brasil e estes países são signatários de
acordos para evitar a dupla tributação e tais acordos limitam a competência
brasileira para tributar o item de receita.
No item intitulado “3.6. Sucessivamente. Da impossibilidade de inclusão do
IRRF na base de cálculo da CIDE-Royalties”, alega que a inclusão do IRRF na base
de cálculo da CIDE-Royalties é manifestamente indevida, tendo em vista a
inexistência de dispositivo legal que determine a sua inclusão e o fato de o IRRF não
representar valor remetido ao exterior, mas recurso direcionado à União.
A DRJ, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a impugnação, nos
termos da ementa abaixo:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
DE
INTERVENÇÃO
NO
DOMÍNIO
ECONÔMICO - CIDE
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
CIDE-ROYALTIES. DIREITOS AUTORAIS. INCIDÊNCIA.
Os rendimentos decorrentes da exploração de direito autoral classificam-se
como royalties, salvo se recebidos pelo autor ou criador da obra. A autoria
necessariamente recai sobre a pessoa natural que cria o bem ou a obra, não
sendo considerado autor a pessoa jurídica detentora dos direitos.
CIDE-ROYALTIES. LICENÇA DE USO. PROGRAMA DE COMPUTADOR
(SOFTWARE). AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA (CÓDIGO-
FONTE). NÃO INCIDÊNCIA.
Somente ocorrerá a incidência da CIDE-Royalties sobre a remuneração
pela licença de uso ou de direitos de comercialização ou distribuição de programa
de computador (software) quando tal negócio envolver a transferência de
tecnologia. No caso dos softwares, são considerados como contratos de
transferência de tecnologia aqueles que disponibilizam o código-fonte, conforme
determinação do art. 11 da Lei no 9.609/1998. Se não é comprovada a
disponibilização do código-fonte do software objeto do contrato, não há que se
falar em transferência de tecnologia e, portanto, na incidência da CIDE-
Royalties.
Fl. 431
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.219 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721284/2018-17

ARGUIÇÃO
DE
ILEGALIDADE
E
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA
DAS
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS
PARA
APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de argüições
de inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.
PAÍSES SIGNATÁRIOS DE TRATADOS INTERNACIONAIS PARA EVITAR
A DUPLA TRIBUTAÇÃO. CIDE. INAPLICABILIDADE.
Os tratados internacionais para evitar a dupla tributação são aplicados em
impostos idênticos ou semelhantes que forem posteriormente introduzidos no país
contratante, o que não abrange as contribuições, no presente caso a CIDE -
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico, por possuir natureza
jurídica diversa.
CIDE. BASE DE CÁLCULO. IRRF.
O imposto de renda na fonte devido pelo beneficiário, cujo ônus tenha sido
assumido pela pessoa jurídica detentora da licença de uso, compõe a base de
cálculo da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico, por integrar o
valor da remuneração paga.
Não se conformando com a decisão recorrida, a Recorrente interpôs recurso
voluntário, alegando, em síntese apertada que:
a) as remessas relativas a licenciamento de conteúdo de programação não
sofrem a incidência da CIDE-Royalties, tendo em vista que não se enquadram em
qualquer uma das hipóteses taxativamente elencadas no art. 10 do Decreto no
4.195/02;
b) em relação ao conteúdo produzido pelas programadoras estrangeiras
(conteúdo próprio), os valores remetidos não têm natureza de royalties, já que pagos
ao criador (e não ao autor, frise-se) da obra, nos termos do art. 22, “d” da Lei no
4.506/64;
c) a cobrança cumulativa da CIDE–Royalties e da CONDECINE, além de
FUST e FUNTELL, implica bis in idem, o que é vedado pelo ordenamento jurídico
brasileiro;
d) não pode haver incidência de CIDE-Royalties quando há Tratado
Internacional para evitar a bitributação; e
e) sucessivamente, a inclusão do IRRF na base de cálculo da CIDE-Royalties
é manifestamente indevida, tendo em vista a inexistência de dispositivo legal que
determine a sua inclusão e o fato de o IRRF não representar valor remetido ao
exterior, mas recurso direcionado à União – conforme inclusive já restou por vezes
reconhecido pelo próprio CARF.
A Recorrida, por sua vez, apresentou Contrarrazões ao recurso voluntário para que
o seja negado provimento. Resumidamente, segue a mesma linha de entendimento explicitado na
decisão recorrida.
Não houve interposição de recurso de ofício.
É o relatório.

Fl. 432
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.219 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721284/2018-17

Voto Vencido
Conselheiro Walker Araujo, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
O ponto central da controvérsia reside no cabimento ou não da cobrança de
CIDE/REMESSAS sobre pagamento de royalties a beneficiários no exterior a título de
exploração de direitos autorais de obras audiovisuais, tais como filmes, programas e outros
eventos de televisão, fato este incontroverso nos autos e que dispensa a análise contratual.
O art. 2° da Lei N° 10.168/2000, que rege a matéria, com o advento da Lei
10.332/2001, passou a vigorar com a seguinte redação:
Art. 2° (...)
§2° A partir de 1° de janeiro de 2002, a contribuição de que trata o caput deste
artigo passa a ser devida também pelas pessoas jurídicas signatárias de contratos que
tenham por objeto serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes a
serem prestados por residentes ou domiciliados no exterior, bem assim pelas pessoas
jurídicas que pagarem, creditarem, entregarem, empregarem ou remeterem royalties,
a qualquer título, a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior.
O artigo 10 do Decreto n° 4.195/2002 disciplinou o art. 2° da Lei N° 10.168/2000,
nos seguintes termos:
Art. 10. A contribuição de que trata o art. 2o da Lei no 10.168, de 2000, incidirá
sobre as importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas, a cada
mês, a residentes ou domiciliados no exterior, a título de royalties ou remuneração,
previstos nos respectivos contratos, que tenham por objeto:
I - fornecimento de tecnologia;
II - prestação de assistência técnica:
a) serviços de assistência técnica;
b) serviços técnicos especializados;
III - serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes;
IV - cessão e licença de uso de marcas; e
V - cessão e licença de exploração de patentes.
É de se ver que o Decreto no 4.195/02 redefiniu o fato gerador da CIDE-
Tecnologia, restringindo-o aos royalties relativos à transferência de tecnologia, uso de marcas e
exploração de patentes. Não há, no dispositivo acima colacionado, menção a direitos autorais,
como ocorre com o artigo 22 da Lei no 4.506/64.
Os Decretos Presidenciais vinculam a Administração Tributária. Desse modo, não
pode a Autoridade Fiscal buscar exigir da Recorrente o pagamento da CIDE-Tecnologia sobre
remessas que, de acordo com norma que a vincula, não é fato gerador daquele tributo.
Deve-se, ainda, notar, que o Decreto no 4.195/02 foi editado posteriormente à
alteração da Lei no 10.168/00, acima descrita. É dizer, fica clara a intenção específica do Chefe
do Executivo de delimitar a incidência da CIDE-Tecnologia, que, podendo estender o espectro
de incidência desse tributo, preferiu restringi-lo.
Fl. 433
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-013.219 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721284/2018-17

Com efeito, ignorar a previsão contida no Decreto no 4.195/2002 a respeito dos
contratos sem transferência de tecnologia para trazer essa modalidade ao âmbito de incidência da
CIDE implica em evidente ofensa ao artigo 100 do Código Tributário Nacional, que assim prevê:
"Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;"
A função de destaque exercida pelos decretos em matéria tributária, há muito não
passou despercebida por Eros Roberto Grau1, Professor Titular da USP e Ministro do STF, que,
apesar de negar aos decretos o mesmo patamar das leis e dos tratados internacionais, a eles
reserva posição de destaque, afirmando categoricamente que, em situações como a presente,
“não pode o sujeito ativo da obrigação [cobrar] qualquer oneração, seja a título de
penalidade, seja a título de ressarcimento pelo tributo”, é ver:
“Os decretos do Poder Executivo são costumeiramente definidos pela doutrina
como espécie de fonte principal, ao lado das leis ordinárias e dos tratados e
convenções internacionais. Observada, porém, a limitação que é posta ao seu alcance
e ao seu conteúdo, verificaremos que, na verdade, não podem eles ser colocados ao
seu lado daquelas fontes. Por outro lado, é certo também que, nos seus efeitos, os
decretos são inteiramente distintos das normas complementares que configuram as
chamadas fontes secundárias, assim denominas pela doutrina. Sensível a estas
distinções e às suas peculiaridades, FABIO FANUCCHI procura demonstrar que,
efetivamente, os decretos do Poder Executivo ocupam uma posição intermediária
entre as fontes principais e as fontes secundárias. Isso porque, por um lado, não
criam vinculações de natureza tributária – tal como os fazem as fontes principais – e,
por outro, como veremos, os seus efeitos são diversos daqueles gerados pelas fontes
secundárias. De fato, se o particular vier a proceder de acordo com uma disposição
que seja contrária à lei, beneficiando-se, no futuro, apurado que o procedimento foi
ilegal, mas cometido com fundamento em disposição equívoca constante de decreto,
não poderá o sujeito ativo da obrigação cobrar-lhe qualquer oneração, seja a título
de penalidade, seja a título de ressarcimento pelo tributo. Situação diversa é a que
ocorre em relação às normas complementares, dado que, se um particular vier a
proceder de acordo com disposição delas constante e posteriormente se apurar
conflito entre tal disposição e aquela definida pela lei, ficara sujeito ao ressarcimento
do valor do tributo ao sujeito ativo, ainda que não seja possível a sua oneração
através da imposição de penalidade, de cobrança de juros de mora e de atualização
do valor monetário da base de cálculo do tributo. Estas circunstâncias, pois, que
peculiarizam os decretos do Poder Executivo, para distingui-los tanto das fontes
principais quantos das fontes secundárias, é que, na observação de FABIO
FANUCCHI, os colocam em uma posição específica, entre as fontes principais e as
fontes secundárias, o que implica sejam definidos como espécie de fonte
intermediária, entre ambas.”.
Em decorrência, ainda que o Contribuinte tenha – em tese – incorrido em situação
fática abarcada por interpretação possível da lei tributária, mas que, ao mesmo tempo, esteja fora
do âmbito de incidência de disposição regulamentar sobre o tema, não estará sujeito à exação
tributária. O que se explica, inclusive, pela força vinculativa da manifestação presidencial no
âmbito da administração pública e a fortiori da própria Fiscalização tributária.

1 GRAU, Eros Roberto. Conceito de tributo e fontes do direito tributário. São Paulo: Editora Resenha Tributária,
Instituto Brasileiros de Estudos Tributários, 1975, p. 53-54.
Fl. 434
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-013.219 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721284/2018-17

A impossibilidade de a Autoridade Fiscal contrariar Decreto Presidencial
encontra-se já positivada. O artigo 26-A do Decreto no 70.235/72, criado pela Lei no 11.941/09,
prevê o seguinte:
“Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos
órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
(...)”.
Ao examinar matéria idêntica à aqui tratada, este Conselho de Contribuintes já se
pronunciou sobre a inafastabilidade do Decreto no 4.195/02, e a impossibilidade de cobrança da
CIDE-Tecnologia sobre o pagamento de direitos autorais:
“ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
DE
INTERVENÇÃO
NO
DOMÍNIO
ECONÔMICO CIDE
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
CIDE-REMESSAS.
ROYALTIES
SOBRE
DIREITOS
AUTORAIS.
INTERPRETAÇÃO CONFORME. INTELIGÊNCIA DO DECRETO FEDERAL
4.195/2002. Não incide a contribuição nas remessas de royalties decorrente de
direitos autorais de caráter cultural. A CIDE-Remessas possui fundamento de sua
incidência nos setores econômicos que foram estimulados quando de sua criação
pela Lei 10.168/2000 e pelo próprio Decreto regulamentar. Além disso, o Decreto
Federal 4.195/2002 é claro em definir taxativamente somente as remessas de
royalties a título de marcas e patentes estão sob o campo de incidência da
contribuição, não cabendo a esse Conselho afastar sua aplicação.
CIDE-REMESSAS. SERVIÇOS TÉCNICOS. FATO INCONTROVERSO. Não
guardando qualquer questionamento, no Recurso Voluntário, sobre a parte do
lançamento de ofício referente à cobrança de CIDE-Remessas sobre pagamento ao
exterior por serviços técnicos, restou incontroverso o crédito lançado. (Acórdão n.
3401-003.833, julgado em 28 de junho de 2017)
***
“ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
DE
INTERVENÇÃO
NO
DOMÍNIO
ECONÔMICO CIDE
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
CIDE ROYALTIES. DIREITOS AUTORAIS. INOCORRÊNCIA DO FATO
GERADOR. DECRETO FEDERAL 4.195/2002
A Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDERoyalties) não
incide sobre o valor de royalties decorrente de direitos autorais sendo afastado o
tratamento dispensado como "marca" pelo lançamento de ofício, eis que inexiste
previsão de sua incidência do Decreto regulamentar.” (Acórdão n. 3401-003.802,
julgado em 25 de maio de 2017)
***
“Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário ANO-CALENDÁRIO : 2002
CIDE. Royalties. Direito autoral. Não incidência. A CIDE/ Royalties, instituída pela
Lei n.o 10.168/2000, não incide sobre a remessa ao exterior de pagamentos relativos a
exploração de direitos autorais, mesmo que sobre a denominação de royalties, por
força do comando interpretativo do artigo 10 do Decreto n.o 4.195/2002.
(...)” (Acórdão no 301-34.753, de 12/11/2008).
***
Fl. 435
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-013.219 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721284/2018-17

“Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador : 28/02/2002, 31/03/2002, 30/04/2002 CIDE/ ROYALTIES
–DIREITO AUTORAL- NÃO INCIDÊNCIA. A CIDE/ royalties, instituída pela Lei no
10.168/2000, não incide sobre a remessa ao exterior de pagamentos relativos a
exploração de direitos autorais, mesmo que sobre a denominação de royalties, por
forçado comando interpretativo do artigo 10 do Decreto no 4.195/02 (...)” (Acórdão
no 302-38.763, de 05/10/2007).
No voto condutor do Acórdão no 302-28.763 lê-se o seguinte:
“Não há qualquer transferência de tecnologia, que constitui o âmago da
exação prevista no artigo 2o da Lei no 10.168, de 29 de dezembro de 2000, que
justifique a incidência da CIDE nestes autos (...)
Ademais, o artigo 10 do Decreto no 4.195, de 11 de abril de 2002, que
regulamenta a Lei no 10.168/2000, vem interpretar qual deve ser a base de cálculo da
CIDE incidente sobre royalties remetidos ao exterior, verbis:
(...)
Na via estreita do processo administrativo, não cabe juízo sobre a
constitucionalidade do referido Decreto, devendo a autoridade fiscal, em sua
atividade vinculada, aplicar seus comandos legais enquanto não houver sua
revogação ou decisão judicial em contrário. (...)” (original sem destaques).
Recentemente, esta turma julgamento, em caso análogo ao presente (PA
16561.000055/2009-41 – Acórdão 3302-007.622, de relatoria do Conselheiro Jorge Lima Abud),
afastou a incidência da CIDE sobre operações envolvendo pagamento à exploração de direitos
autorais nos seguintes termos:
- O contrato e os pagamentos à Brasil Distribuition.
No que diz respeito ao pagamento de R$ 10.258.417,93 efetuado pela
Embargante à Brasil Distribution em 02/08/2004, transcreve-se abaixo os trechos
relevantes do relatório da fiscalização que fundamenta a cobrança da CIDE em
relação ao referido valor:
“Em 02/08/2004, a empresa SKY Brasil Serviços Ltda. remeteu à “Brasil
Distribution, LLC”, USA, a importância de R$ 10.258.417,93 (dez milhões, duzentos e
cinqüenta e oito mil e quatrocentos e dezessete reais e noventa e três centavos) a
título de rendimentos de espécie decorrente do uso, fruição e exploração de direitos
de transmissão de programas televisivos (...)
Da leitura do contrato de licença de distribuição dos sinais de televisão, em
língua inglesa, resta claro tratar-se de cessão de direito de uso de propriedade
intelectual.
(...)
Conclui-se que os pagamentos efetuados pela SKY Brasil Serviços Ltda. à
licenciante estrangeira refere-se ao direito de exploração comercial (distribuição,
mediante transmissão de sinais eletromagnéticos) de obra audiovisual ou
cinematográfica cuja propriedade intelectual pertence à licenciante.
(...)
Feitas as exposições acima, essa fiscalização concluiu que o pagamento
realizado pela SKY Brasil serviços Ltda. à beneficiária no exterior “Brasil
Distribution, LLC”, USA, na importância de R$ 10.258.417,93 (...) correspondeu ao
valor de royalties.
Fl. 436
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-013.219 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721284/2018-17

(...)
Em 02/08/2004, a empresa SKY Brasil Serviços Ltda remeteu à "BRASIL
DISTRIBUTION, LLC", USA, a importância de r$ 10.258.417,93 (dez milhões,
duzentos e cinquenta e oito mil e quatrocentos e dezessete reais e noventa e três
centavos) a título de rendimentos de espécie decorrente do uso, fruição e exploração
de direitos de transmissão de programas televisivos (direitos de propriedade
intelectual), conforme cópia do contrato de liquidação de câmbio às fls. 626 e cópia
do contrato de licença às fls. 637 a fls. 656, conforme o seu cabeçalho (livre tradução
para o português):
MEMORANDO DE ENTENDIMENTO
PARA LICENÇA NÃO EXCLUSIVA PARA DISTRIBUIR SERVIÇOS BÁSICOS
Este Memorando de Entendimento (este "MOU"), datado de 26 de julho de
2004, resume os termos e condições sob os quais a BRASIL DISTRIBUTION, LLC ("
Licenciante ") concede à NET BRASIL, SA (" Licenciado ") um licença exclusiva para
distribuir os Serviços (conforme definido abaixo).
Prazo: 01 de janeiro de 2004 a 31 de dezembro de 2006 (o “ Prazo ” ).
Serviços: A&E Mundo, E! Televisão de entretenimento, Sony Entertainment
Television, Warner Channel e The History Channel (os " Serviços ").
Território: Brasil (o " território ").
Licença: Direito não exclusivo de transmitir os Serviços aos Assinantes por
cabo e MMDS através do cabo e MMDS Sistemas e em DTH através dos sistemas
DTH Autorizados dentro do Território Autorizado.
Sistemas Autorizados: “Cabo existente e sistemas autorizados por MMDS” são
os sistemas do Licenciado listados no Anexo A deste documento.
O art. 2° da Lei N° 10.168/2000, que rege a matéria, com o advento da Lei
10.332/2001, passou a vigorar com a seguinte redação:
Art. 2° (...)
§2° A partir de 1° de janeiro de 2002, a contribuição de que trata o caput deste
artigo passa a ser devida também pelas pessoas jurídicas signatárias de contratos que
tenham por objeto serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes a
serem prestados por residentes ou domiciliados no exterior, bem assim pelas pessoas
jurídicas que pagarem, creditarem, entregarem, empregarem ou remeterem royalties,
a qualquer título, a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior.
O artigo 10 do Decreto n° 4.195/2002 disciplinou o art. 2° da Lei N°
10.168/2000, nos seguintes termos:
Art. 10. A contribuição de que trata o art. 2o da Lei no 10.168, de 2000,
incidirá sobre as importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou
remetidas, a cada mês, a residentes ou domiciliados no exterior, a título de royalties
ou remuneração, previstos nos respectivos contratos, que tenham por objeto:
I - fornecimento de tecnologia;
II - prestação de assistência técnica:
a) serviços de assistência técnica;
b) serviços técnicos especializados;
III - serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes;
IV - cessão e licença de uso de marcas; e
Fl. 437
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-013.219 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721284/2018-17

V - cessão e licença de exploração de patentes.
O cerne do contrato de licença pode ser refletido nos seguintes pontos (livre
tradução para o português):
Os direitos aqui concedidos não incluem nenhum direito de transmitir,
entregar, exibir ou de outra forma distribuir os Serviços que não sejam para um
Sistema Autorizado.
O Licenciado oferecerá os Serviços da seguinte forma:
(a) Até a presente data e até o final do Prazo, o Licenciado continuará
distribuindo o Warner Channel e a Sony Entertainment Television ( i ) no Nível
Básico do Licenciado (atualmente conhecido comercialmente como Nível Master e /
ou Nível Familia ) por cabo e MMDS através dos sistemas autorizados por cabo e
MMDS e (ii) na camada básica do licenciado (atualmente comercialmente conhecida
como ' camada master ou camada Sky Familia ) no DTH através dos sistemas
autorizados DTH. "
O termo " Camada Básica " significa que certa camada única de serviços de
programa distribuídos pelo Licenciado que possui o maior número agregado de
assinantes Residenciais, excluindo a Camada da Linha da Vida e a Camada Mini-
Básica (atualmente conhecida comercialmente como a Camada Padrão ). O termo "
Mini-Basic Tier" significa um pacote de serviços do programa que o Licenciado
oferecerá aos assinantes dos Sistemas Autorizados por um preço e que será mais
barato que o pacote de serviços do programa incluído no Basic Tier. O termo " Nível
da linha da vida " significa um pacote de serviços do programa oferecidos tq
1• Assinantes por um preço menor do que a do Nível Básico e Mini Básico
Nível e que é composta somente daqueles brasileira noh -pan - canais regionais
conhecidas como "canais de utilização livre necessário” para ser distribuído por
cabo Autorizado Sistemas nos termos do artigo 23, o item “I” da Federal brasileira
Lei n ° 8.977, de 6 de janeiro de 1995. Se a qualquer ti me durante o Prazo da taxa de
penetração (expressa em percentagem) de assinantes de Nível Mini-Basic para total
de assinantes do Licenciado OU os sistemas autorizados excederá 20% (20%), o
Licenciado deverá distribuir os Serviços como parte do Nível Mini-Básico. Além
disso, se a qualquer momento durante o Prazo, haverá mais de seis (6) serviços de
programas pan-regionais incluídos no Tier Mini-Basic, o Licenciado deverá ser
obrigada a distribuir os serviços como parte do Nível Mini-Basic. . -. '
b) Mediante um sistema de cabo e MMDS Autorizado: ( i ) tornar-se totalmente
digital (entendendo-se que os sistemas MMDS listados como “MMDS Digital” oh
Anexo A deste instrumento será considerado para ser totalmente digital para efeitos
do presente número), ou ( ij ) ao lançar serviços digitais em uma rede de 750 MHz ou
superior, o Licenciado distribuirá por meio desse Sistema Autorizado a Cabo e
MMDS: (x) O Canal Histórico no Nível Básico do Licenciado e (y) A&E Mundo e E!
Televisão de entretenimento oh o pacote de serviços de programas de televisão
distribuídos pelo Licenciado no Território que possui o maior número de assinantes
após o Nível Básico (o “ Nível Básico Estendido ” ) (atualmente conhecido
comercialmente como Nível Avançado ou SKY Total camada), desde que no caso de
(ii) acima, s ssas chanriels deve só- ser fornecida para os assinantes digitais de tal
cabo e MMDS autorizados do sistema, e entendendo-se que Licenciado pode
distribuir esses serviços em analógica no cabo e Sistemas Autorizados MMDS nos
respectivos níveis especificados neste parágrafo, a qualquer momento durante o
Prazo. "
Fl. 438
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-013.219 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721284/2018-17

c) Imediatamente após qualquer cabo e MMDS autorizado. O sistema que
inicia serviços digitais em uma rede de 550 MHz ou superior distribuirá o The History
Channel na camada básica do licenciado . através desse cabo e sistema autorizado
MMDS; desde que o Canal Histórico só seja fornecido aos assinantes digitais de tal
Sistema Autorizado a cabo e MMDS, e a ele. sendo entendido que o Licenciado pode
distribuir os. Canal Histórico em analógico em tal Cabo e Sistema Autorizado
MMDS, a qualquer momento durante o Prazo.
(...)
O Licenciado notificará o Licenciante da capacidade de rede representada por
qualquer Sistema Autorizado da New Cable e MMDS como sendo a capacidade de
rede desse sistema, na data em que ele se tornar um Novo. Cable e MMDS Authorized
System, e esse novo Cable e MMDS Authorized System z serão adicionados ao Anexo
A deste documento em conformidade. •
d) Até 1 de novembro de 2004, o Licenciado começará a distribuir o The
History Channel no Nível Básico do Licenciado em DTH através dos Sistemas
Autorizados DTH.
e) Até 1o de março de 2005, o Licenciado começará a distribuir o A&E Mundo
e o E! Televisão de entretenimento no Extended-Basic
Nível (atualmente conhecido comercialmente como nível Avançado ou Sky
Total) no DTH por meio dos Sistemas Autorizados DTH. "
f) O Licenciado concorda que, exceto para o Nível da linha da vida e o Mini .
Camada Básica, ele não distribuirá um pacote de serviços do programa para
Assinantes residenciais em qualquer nível que seja mais baixo ou mais barato
que o Nível Básico. ,
g) O Licenciante deve fornecer ao Licenciado todos os decodificadores de
cabeçalho necessários para iniciar o The History Channel, o A&E Mundo e o E!
Televisão de entretenimento da maneira contemplada neste MOU e concederá ao
Licenciado um crédito no valor igual a 50% (cinquenta por cento) de todos os custos,
impostos, direitos e taxas relacionados à importação • desses decodificadores pelo
Licenciado ("Impostos de importação "), desde que o Licenciado forneça ao
Licenciante originais ou cópias autenticadas da documentação comprovando o
pagamento total pelo Licenciado desses Impostos de Importação e a respectiva data
de pagamento. No caso de rescisão deste MOU, o Licenciado retornará
imediatamente esses descodificadores de headend ao Licenciador (em Despesa do
Licenciado se o término for causado por uma violação pelo Licenciado e às custas do
Licenciante se o término for causado por uma violação pelo Licenciante ou no final
do Prazo em caso de não renovação).
Não foram identificadas nenhuma das atividades listadas no artigo 10 do
Decreto n° 4.195/2002.
Assim, não se cumpre a materialidade suficiente à incidência da CIDE-
remessa de royalties a qualquer título, devendo ser afastada a exigência em relação
aos os pagamentos à Brasil Distribuition.
Neste cenário, não se cumpre a materialidade suficiente à incidência da CIDE-
remessa de royalties a qualquer título, devendo ser afastada a exigência em relação aos
pagamento feitos no exterior a título de exploração de direitos autorais de obras audiovisuais.

Do bis in idem entre a CIDE-Royalties e a CONDECINE
Fl. 439
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-013.219 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721284/2018-17

A questão sobre o bis in idem entre a CIDE-Royalties e a CONDECINE já foi
alvo de análise por esta turma, cito o (PA 16561.000055/2009-41 – Acórdão 3302-007.622, de
relatoria do Conselheiro Jorge Lima Abud), cujas razões adoto como causa de decidir, a saber:
- O bis in idem entre a CIDE ROYALTIES e o CONDECINE.
(...)
Inicialmente, cumpre esclarecer que quanto à alega ocorrência de bis in idem
(Cide-Remessas e Condecine), não encontra-se positivada a vedação de múltiplas
contribuições de intervenção no domínio econômico.
O sistema jurídico pátrio admite que uma mesma operação seja fato gerador de
dois tributos. Especificamente, no caso de Contribuições de Intervenção no Domínio
Econômico, o artigo 149 da Constituição Federal estabelece a seguinte regra:
Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de
intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou
econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o
disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6°,
relativamente às contribuições a que alude o dispositivo.(...)
§ 4o A lei definirá as hipóteses em que as contribuições incidirão uma única
vez.
(Grifo e negrito nossos)
Sob a égide do artigo 149 da Constituição Federal de 1988, a CIDE e a
CONDECINE são espécies distintas de Contribuição de Intervenção no Domínio
Econômico.  A CIDE tem a finalidade de promover o desenvolvimento tecnológico
interno; e  A CONDECINE procura fomentar a indústria cinematográfica nacional.

Assim a regra geral tributária é a incidência múltipla das contribuições
(sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias
profissionais ou econômicas). A própria Constituição Federal exige que a não
multiplicidade deva ser definida por lei.
Nesse sentido, ainda que tenha havido a alegada dupla incidência de distintas
contribuições interventivas, não há como acatar a alegada proibição do de bis in
idem (Cide-Remessas e Condecine).

Não há incidência de CIDE-Remessas quando há Tratado Internacional para evitar a
bitributação.

Em relação ao tema tratado neste tópico, não vejo reparos à fazer na decisão
recorrida, motivo pelo qual adoto suas razões para afastar as pretensões da Recorrente:
A impugnante alega que, dentre as exigências de CIDE-Royalties sobre
remessas relativas à aquisição de softwares e licenciamento de conteúdo de
programação, estão aquelas feitas à Espanha, Portugal, França e Japão, mas a
exigência de CIDE sobre tais remessas é indevida porque o Brasil e estes países são
signatários de acordos para evitar a dupla tributação e tais acordos limitam a
competência brasileira para tributar o item de receita.
Fl. 440
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-013.219 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721284/2018-17

Aduz que, embora os Tratados Internacionais firmados com os citados países
pareçam restringir a sua aplicação ao Imposto sobre a Renda, o artigo 2 dos
referidos tratados viabiliza a aplicação das regras ali previstas também aos impostos
de natureza idêntica ou similar que entrem em vigor posteriormente à data da
assinatura da Convenção e que venham a acrescer aos atuais ou substituí-los, o que
inclui as contribuições em análise.
Caracteriza a CIDE como um adicional ao imposto de renda já que a lei
interna permite a redução do IRRF quando a remuneração sofra a incidência da
CIDE.
Acerca da questão posta, constata-se que não assiste razão à impugnante.
Cumpre registrar, inicialmente, que todos os tratados internacionais citados
referem-se ao imposto sobre a renda.
De uma forma geral, os tratados internacionais possuem a previsão de que os
acordos serão aplicados a quaisquer impostos idênticos ou substancialmente
semelhantes que forem posteriormente introduzidos, seja em adição aos existentes,
seja em sua substituição.
O artigo 4o do CTN assim determina quanto a natureza dos tributos:
Art. 4o A natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato
gerador da respectiva obrigação, sendo irrelevantes para qualificá-la:
I - a denominação e demais características formais adotadas pela lei;
II - a destinação legal do produto da sua arrecadação.
Ocorre que a doutrina majoritária, bem como o próprio STF, pronuncia-se no
sentido de que as contribuições previstas no artigo 149 da Constituição de 1988 são
espécie de tributo distinta do imposto, seguindo regime jurídico diferenciado.
Comentando o artigo 4o do CTN, Leandro Paulsen afirma que:
"O artigo em questão já merecia algumas considerações antes do advento da
CF/88. Após a CF/88, com a incorporação formal das contribuições especiais e
empréstimos compulsórios ao Sistema Tributário Nacional e o entendimento já
pacificado de que tomaram natureza tributária, o critério estabelecido pelo art. 4o do
CTN, pode-se dizer tranqüilamente, está superado. Continua servindo de suporte na
distinção entre impostos, taxas e contribuições de melhoria, mas não se presta à
identificação das contribuições especiais e dos empréstimos compulsórios, pois estes
são identificados a partir da sua finalidade. O critério de validação constitucional
destas duas espécies tributárias é distinto. (...)." ("Direito Tributário - Constituição e
Código Tributário à Luz da Doutrina e Jurisprudência", 7a ed., Porto Alegre, Livraria
do Advogado, 2005, p.665).
Portanto, não assiste razão à impugnante, pois os Tratados Internacionais não
abrangem a CIDE (Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico) por possuir
natureza jurídica diversa do imposto de renda.

Da impossibilidade de inclusão do IRRF na base de cálculo da CIDE-Royalties.
A questão sobre a inclusão do IRRF na base da cálculo da CIDE-Royalties foi
objeto da Súmula CARF no 158, a saber:
O Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF incidente sobre valores pagos,
creditados, entregues, empregados ou remetidos, a cada mês, a residentes ou
domiciliados no exterior, a título de remuneração pelas obrigações contraídas,
Fl. 441
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-013.219 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721284/2018-17

compõe a base de cálculo da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico –
CIDE de que trata a Lei no 10.168/2000, ainda que a fonte pagadora assuma o ônus
financeiro do imposto retido.
Assim, mantem-se a inclusão do IRRF na base de cálculo da CIDE-Royalties.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário para afastar a
incidência da CIDE sobre os pagamento feitos no exterior à titulo de exploração de direitos
autorais de obras audiovisuais objeto do presente caso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo

Voto Vencedor
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Redator designado.
Com devido respeito e admiração ao i. Relator Conselheiro Walker Araújo,
divirjo do seu entendimento no sentido de não haver incidência de CIDE/REMESSAS sobre
pagamento de royalties a beneficiários no exterior a título de exploração de direitos autorais de
obras audiovisuais, tais como filmes, programas e outros eventos de televisão.
O cerne da discussão se refere ao fato de o art. 10 do Decreto no 4.195/02 não ter
previsto a incidência da CIDE sobre os valores pagos a título de direitos autorais.
Apesar de o Decreto no 4.195/02 não prever expressamente a mencionada
incidência da CIDE, o §2o do art. 2o da Lei no 10.168/2000 (já reproduzido no voto vencido)
literalmente determina a incidência da CIDE sobre pagamento de royalties a qualquer título.
Destaque-se, por conseguinte, que o art. 22, alínea “d” da Lei no 4.506/64 estabelece que os
rendimentos decorrentes da exploração de direitos autorais são classificados como royalties.
Reproduzo o citado artigo da Lei no 4.506/64:
Art. 22. Serão classificados como "royalties" os rendimentos de qualquer espécie
decorrentes do uso, fruição, exploração de direitos, tais como: (Vide Decreto-Lei no
1.642, de 1978) (Vide Decreto-Lei no 2.287, de 1986)
a) direito de colhêr ou extrair recursos vegetais, inclusive florestais;
b) direito de pesquisar e extrair recursos minerais;
c) uso ou exploraçâo de invenções, processos e fórmulas de fabricação e de marcas de
indústria e comércio;
d) exploração de direitos autorais, salvo quando percebidos pelo autor ou criador do
bem ou obra.
Parágrafo único. Os juros de mora e quaisquer outras compensações pelo atraso no
pagamento dos "royalties" acompanharão a classificação dêstes.

Fl. 442
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3302-013.219 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721284/2018-17

Portanto, concluo que o pagamento concernente aos direitos autorais são
classificados como royalties tendo por base a determinação contida na Lei no 4.506/64 e que há
incidência da CIDE sobre essa espécie de pagamento de royalties tal qual determinado pela Lei
no 10.168/2000.
Este entendimento tem prevalecido em diversos julgados deste Tribunal
Administrativo, inclusive pela Câmara Superior, conforme as ementas a seguir reproduzidas:
REMESSAS AO EXTERIOR DE ROYALTIES A QUALQUER TÍTULO. INCIDÊNCIA.
TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA. DESNECESSIDADE, DE FORMA GERAL.
A partir de 1o de janeiro de 2002, com as alterações promovidas pela Lei no 10.332/2001
na Lei no 10.168/2000, a contribuição passou a ser devida também pelas pessoas
jurídicas que remetessem royalties, a qualquer título, a beneficiários residentes ou
domiciliados no exterior, havendo ou não transferência de tecnologia, exceção feita
(neste último aspecto) somente às remunerações pela licença de uso ou de direitos de
comercialização ou distribuição de programas de computador a partir de 1o de janeiro
de 2006, quando passou a ter eficácia o art. 20 da Lei no 11.452/2007.
RENDIMENTOS DE EXPLORAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS NÃO PERCEBIDOS
PELO AUTOR. NATUREZA DE ROYALTIES.
São obras intelectuais protegidas as criações do espírito, tais como as obras
audiovisuais, sonorizadas ou não, inclusive as cinematográficas (Lei no 9.610/98, art. 7o,
caput, e inciso VI), e serão classificados como "royalties” os rendimentos de qualquer
espécie decorrentes do uso, fruição e exploração de direitos, tais como os autorais,
salvo quando percebidos pelo autor ou criador do bem ou obra (Lei no 4.506/64, art. 22,
caput, e alínea “d”). (grifos do redator)
(Acórdão no 9303-005.984, de 29/11/2017, relator conselheiro Rodrigo da Costa
Pôssas).

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO
(CIDE)
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
CIDE-REMESSAS.
INCIDÊNCIA.
ROYALTIES,
A
QUALQUER
TÍTULO.
TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA. IRRELEVÂNCIA.
Para efeito de incidência da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico
(CIDE), no caso de pessoas jurídicas que pagarem, creditarem, entregarem, empregarem
ou remeteremroyalties, a qualquer título, a beneficiários residentes ou domiciliados no
exterior, é irrelevante ter ocorrido transferência de tecnologia.
CIDE-REMESSAS.
INCIDÊNCIA.
ROYALTIES,
A
QUALQUER
TÍTULO.
ABRANGÊNCIA.
Para efeito de incidência da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico
(CIDE), a expressão “royalties, a qualquer título” abrange “rendimentos de qualquer
espécie decorrentes do uso, fruição, exploração de direitos”, em observância ao art. 22
da Lei no 4.506/1964 e ao parágrafo único do art. 3o da Lei no 10.168/2000, não
havendo restrição do âmbito de incidência em função dos setores econômicos
estimulados (“referibilidade”). (grifos do redator)
CIDE-REMESSAS. DECRETO REGULAMENTAR. RELAÇÃO. CARÁTER NÃO
EXAUSTIVO.
Fl. 443
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3302-013.219 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721284/2018-17

O texto do Decreto no 4.195/2002 não esgota a disciplina das hipóteses de incidência da
CIDE-Remessas, constante no art. 2o da Lei no 10.168/2000, e, portanto, não exclui a
incidência prevista em lei para situações não elencadas (nem excepcionadas)
expressamente em seu art. 10.
CIDE-REMESSAS.
INCIDÊNCIA.
DIREITOS
DE
AUTOR
E
CONEXOS.
ABRANGÊNCIA.
A CIDE-Remessas de que trata o art. 2o da Lei no 10.168/2000 incide sobre “direitos
autorais” (“direitos de autor e conexos”), expressão que abrange, em âmbito nacional e
internacional, transmissões de som e imagem, como filmes, programas de TV, e eventos,
inclusive esportivos.
CIDE-REMESSAS. CONDECINE. EXIGÊNCIA CONJUNTA. POSSIBILIDADE.
É possível a exigência tanto de CIDE-Remessas quanto de CONDECINE, cada qual em
seu âmbito de incidência, e a exigência conjunta de ambas, no caso pontual de operação
que atenda, simultaneamente, as regras de incidência estabelecidas para as duas
contribuições.
CIDE-REMESSAS. BASE DE CÁLCULO. REAJUSTAMENTO. CARÊNCIA DE
FUNDAMENTO LEGAL.
A base de cálculo da CIDE-Remessas é o valor da remuneração do prestador de serviços
técnicos estrangeiro, paga/remetida... ao exterior, carecendo de fundamento eventual
ajuste de adição/exclusão do IRRF, em função do ônus assumido pelo tomador ou
prestador do serviço.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF n. 108.
Conforme estabelece a Súmula CARF no 108, incidem juros moratórios, calculados à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor
correspondente à multa de ofício.
(Acórdão no 3401-006.620, de 19/06/2019, relator conselheiro Rosaldo Trevisan).

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO
(CIDE)
Ano-calendário: 2009
BASE DE CÁLCULO. CIDE-REMESSAS AO EXTERIOR. VALOR TOTAL DA
OPERAÇÃO, INCLUINDO O IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE COMO
ANTECIPAÇÃO DO DEVIDO PELO DESTINATÁRIO. FATOS GERADORES E
SUJEITOS PASSIVOS DIVERSOS, MAS COM INCIDÊNCIA SIMULTÂNEA.
O valor do Imposto de Renda na Fonte incidente sobre as importâncias pagas,
creditadas, entregues, empregadas ou remetidas ao exterior compõe a base de cálculo da
contribuição, independentemente de a fonte pagadora assumir o ônus do imposto. Apesar
de terem fatos geradores e sujeitos passivos diversos, ambos os tributos incidem de forma
simultânea, quando realizado o pagamento. Caberá ao adquirente, na qualidade de
contribuinte, recolher a CIDE, e, na qualidade de responsável tributário, reter o imposto
de renda. O valor da operação não se altera pela retenção, pois o instituto tem por fulcro
apenas antecipar o devido pelo beneficiário no exterior em razão da obtenção da renda,
Fl. 444
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3302-013.219 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721284/2018-17

já no momento do pagamento, para fins de facilitar o recolhimento do imposto e a sua
fiscalização.
CIDE-ROYALTIES. REMESSAS AO EXTERIOR. DIREITOS AUTORAIS.
A Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE) incide sobre o valor de
royalties, a qualquer título - assim entendido como aqueles decorrentes de qualquer
exploração de direito autoral, de propriedade industrial ou intelectual que a pessoa
jurídica pagar, creditar, entregar, empregar ou remeter, a residente ou domiciliado no
exterior. (grifos do redator)
(Acórdão no 9303-010.936, de 15/07/2020, relator conselheiro Andrada Márcio Canuto
Natal).

Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 445
DF CARF MF
Original